Tribunal: TJDFT
Processo: 0738735-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738735-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONETE FERNANDES CAVALCANTE EDUARDO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por IVONETE FERNANDES CAVALCANTE DOURADO (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível, que, nos autos de obrigação de fazer (Processo no 0742492-25.2022.8.07.0001), em que litiga com COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB (ré), indeferiu o pedido liminar formulado para que a ré se abstenha de cortar o fornecimento de água na residência da parte autora (ID 142071813, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41313570), a agravante narra que se mudou para o imóvel situado na Vila Planalto, Acampamento Rabelo, Casa 18, oportunidade em que solicitou à empresa agravada o fornecimento de água, recebendo a notícia de que a medida apenas seria possível caso a parte se responsabilizasse por todos os débitos pendentes. Diz ter celebrado acordo, pelo qual se comprometeu ao pagamento de uma entrada no valor de R$2.854,00, acrescida de 36 parcelas mensais no montante de R$642,97. Anuncia que o acordo é impagável. Indica que o envio de um único boleto impede que seja efetuado o pagamento dos débitos atuais da unidade. Argumenta que pretende ver resguardado o seu direito de se manter adimplente com o pagamento das três últimas faturas. Destaca a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Faz menção à Resolução 14/2021, da Adasa. Ressalta que não está em discussão a validade do acordo celebrado, cingindo-se o imbróglio à mera existência de débitos anteriores ao período de 120 dias. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que seja determinado que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de água para a unidade da autora por débitos anteriores ao período de 120 dias, bem como que a ré forneça os boletos que possibilitem o pagamento isolado das faturas atuais, independentemente da adimplência dos valores antigos. No mérito, pede a confirmação do provimento liminar. Ausente o preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça (ID 41313570, pág. 1). Brevemente relatados, decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça limitado ao presente recurso, considerando que os documentos de IDs 141962277 e 141962277 indicam que a agravante está desempregada e recebe o valor de um salário mínimo, a título de benefício governamental. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. Infere-se do caderno processual que a agravante firmou acordo de parcelamento especial com a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, comprometendo-se ao pagamento de 36 parcelas mensais de R$642,97, além de entrada no valor de R$2.854,00 (ID 141962282, dos autos originários). A recorrente menciona que o adimplemento das parcelas se tornou insustentável e que, a despeito de uma possível discussão paralela quanto à validade do acordo, o fornecimento da água para sua residência não pode ser cessado com base na inadimplência de valores pretéritos. Há, no ponto, probabilidade no direito alegado. Nos termos da Resolução n° 14/2011, da ADASA, especificamente em seu artigo 121, § 5°, a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Diante de tal normativa, consolidou-se, neste Tribunal de Justiça, o entendimento de que a cobrança de débitos pretéritos deve ocorrer pelas vias de cobrança ordinárias, sem impor ao consumidor de serviço essencial o constrangimento decorrente do corte no fornecimento de serviço. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. DÉBITOS PRETÉRITOS IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado desta Eg. Corte de Justiça, o corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de fatura atual, relativa ao mês do consumo, sendo, portanto, inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos pretéritos. 2. Apesar da existência do débito questionado (de julho de 2021), a autora tem mantido pontualidade e, principalmente, atualidade em relação aos pagamentos das cobranças posteriores à impugnada, tendo arcado com os débitos mais recentes. 3. A interrupção no serviço de fornecimento de água e esgoto implica em degradação da vivência diária da requerente em sua residência, uma vez que, sem o serviço ofertado pela ré, há prejuízo às condições de higiene e saneamento, ambas indissociáveis do exercício ao direito de dignidade humana, motivo pelo qual o agravo de instrumento deve ser provido. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1615358, 07405708320218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 12/10/2022) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS EM ABERTO. DÉBITOS ANTIGOS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 14/2011 - ADASA. JURISPRUDÊNCIA. REATIVAÇÃO DO ABASTECIMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo recente, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a fornecedora utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo o constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Precedente do STJ. 2. Ante a ausência de inadimplência de faturas atuais e considerando a vasta jurisprudência repelindo a suspensão do fornecimento de água ou energia por débitos antigos, não sobressai motivo para manter a suspensão do fornecimento, devendo a concessionária restabelecer o fornecimento. 3. Nada obstante a prestação de serviço defeituoso ou o inadimplemento contratual sejam acontecimentos que podem ocorrer na vida em sociedade e que, por si só, não importem ofensa aos atributos da personalidade, a injusta recusa de fornecimento do serviço de água, diante da exigência de pagamento de débitos pretéritos, inclusive objeto de ação judicial, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois negado um serviço público essencial. 4. Versando sobre responsabilidade civil contratual, incidem os juros de mora a partir da citação. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1401845, 07063451720208070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022) Na espécie, os documentos apresentados pela autora revelam que as faturas relativas aos meses de agosto, setembro e outubro de 2022 estão em aberto (IDs 141962283). Muito embora atuais, importante ponderar que os boletos fornecidos pela agravada cobram de maneira conjunta o valor das tarifas de água e esgoto atuais, acrescido da parcela do acordo correspondente ao montante que se consolidou por inadimplemento pretérito. Tal modo de cobrança inviabiliza, claramente, o pagamento regular dos débitos recentes, o que deve ser ajustado, sob pena de impedir que a consumidora mantenha a regularidade no pagamento, em afronta, inclusive, ao artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. Situação semelhante à presente, em que se condicionou o pagamento de débito atual e dívida pretérita, já foi rechaçada por esta Casa, consoante julgado abaixo transcrito: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RESIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. COBRANÇA DE FATURAS QUE ENGLOBAM DÉBITOS ANTIGOS E RECENTES. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONDICIONADO AO PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. JURISPRUDÊNCIA. PAGAMENTO DO DÉBITO ATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Nos termos do art. 121, §5o da Resolução no 14/2011 da ADASA, é vedada a suspensão dos serviços de água e esgoto quando o débito se encontra vencido em período superior a 120 (cento e vinte) dias. 2. É assente na jurisprudência pátria que o corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de débito atual, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de dívida pretérita. 3. No caso em tela, o inconformismo do Apelante reside na recusa da CAESB em receber as últimas parcelas devidas, condicionando seu pagamento ao resgate de toda a dívida do Autor. Porém, permitir que as novas faturas cobradas englobem as antigas, mesmo tendo havido parcelamento daquelas, equivale a tornar letra morta o preceito normativo contido na Resolução no 14/2011 da ADASA (art. 121, §5o), além de vasta jurisprudência sobre o tema, sempre repelindo a suspensão do fornecimento de água ou energia por débitos antigos. 4. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para determinar que seja efetuado e recebido o pagamento das quatro últimas faturas, procedendo-se ao religamento da água na residência do Autor, acaso concretizado o pagamento no prazo de dez dias a partir da respectiva notificação. (APC 0710568-81.2018.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 25/9/2019, PJe 11/10/2019 - g.n.) De tal maneira, presente a probabilidade do direito invocado pela autora, a tutela pretendida deve ser deferida, determinando-se que a agravada se abstenha de cortar o fornecimento dos serviços de água e esgoto, assim como forneça os boletos para pagamento das faturas ordinárias sem acréscimo do valor do acordo celebrado, que deverá ser cobrado de maneira apartada, em boleto distinto. Noutro aspecto, frise-se a presença do periculum in mora, considerando que as faturas catalogadas ao ID 141962284 indicam a existência de três meses em aberto, aproximando-se do lapso temporal de que trata a Resolução n° 14/2011, da ADASA, especificamente em seu artigo 121, § 5°. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, e determino que a empresa agravada se abstenha de promover o corte do fornecimento dos serviços de água e esgoto para a residência da agravante, devendo emitir, para os próximos meses, boletos que registrem a cobrança separada dos valores das taxas ordinárias e do valor das parcelas do acordo celebrado entre as partes. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator